Tribunal: CARF
Processo: 10580.720018/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo pode se ressarcir de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÃO FALSA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
SÓCIO ADMINISTRADOR. CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Constatada a ocorrência de qualquer das situações de fato previstas no caput do art. 135 do Código Tributário Nacional, impõe­se a responsabilização do sócio­administrador da empresa pelo crédito tributário constituído.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

SÚMULA CARF CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720018/2013-24
ACÓRDÃO
2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AEDY COMERCIO REFORMA CORRETAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA
EM JULGADO
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo
pode se ressarcir de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das
contribuições devidas à Previdência Social.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
decisão judicial.
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÃO FALSA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
SÓCIO ADMINISTRADOR. CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Constatada a ocorrência de qualquer das situações de fato previstas no
caput do art. 135 do Código Tributário Nacional, impõe-se a
responsabilização do sócio-administrador da empresa pelo crédito
tributário constituído.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
2
SÚMULA CARF CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações constantes dos itens 2.1 - “Da Ausência de
Descrição dos Fatos Geradores – Omissão na Fundamentação Legal do Débito – Nulidade”, 2.2 -
“Da Preterição do Direito de Defesa – Impossibilidade da Composição da Base de Cálculo Apurada
pela Fiscalização” e 2.4.2 - “Da Aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96 e não aplicação da multa de
ofício”, por preclusão, e dos argumentos relacionados aos responsáveis tributários, por
ilegitimidade, e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido nos presentes autos, adoto as razões do
Acórdão recorrido, a fim de comporem o Relatório deste Voto:
“Relatório
Da análise do Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, de fl.
2, e Relatório Fiscal de fls. 15 a 31, depreende-se que o presente processo trata
dos seguintes lançamentos:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
3
1) Auto de Infração, DEBCAD no 51.034.008-3, no valor de R$ 58.980,52, já
acrescido da multa e dos juros de mora, referente a glosa de compensação
indevida, apuradas de acordo com os valores efetivamente compensados
pelo contribuinte, por meio da GFIP, sustentada em liminares concedidas
pela justiça, não transitada em julgado.
2) Auto de Infração, DEBCAD no 51.034.009-1, no valor de R$ 68.234,82,
referente a multa isolada, aplicada em virtude da inclusão, por parte da
autuada, de informações não verdadeiras em GFIP.
Conforme Relatório Fiscal foi apresentada à fiscalização cópia do processo
judicial no 20883-11.2011.4.01.3300, ajuizado pela autuada, discutindo a
incidência de contribuições previdenciárias. Na sentença proferida, 25/11/2011,
foi concedido a segurança apenas para reconhecer parte do pleito da
requerente, determinando, também, que fosse respeitado as limitações do art.
170-A, do Código Tributário Nacional.
Por haverem infringido a lei e por terem interesse comum na situação que
constitui o fato gerador dos tributos aqui lançados, os sócios administradores da
fiscalizada Arilson Oliveira do Carmo e Ediana Carvalho do Carmo, foram
responsabilizados solidariamente pela obrigação tributária decorrente.
A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou defesa administrativa, de fls. 175 a 188, alegando, em
breve síntese, que:
- inicialmente a autuada foi cientificada do MPF-D, lavrado em 15/05/2012 e em
26/06/2012, ainda na vigência do MPF-D, foi lavrado o MPF-F, com vigência até
04/10/2012, enquanto que o presente lançamento foi cientificado em
04/01/2013; ocorre que a empresa em momento algum foi cientificada de
qualquer tipo de prorrogação do MPF-F, logo, considerando-se que o presente
lançamento foi lavrado quando já havia esgotado o prazo para conclusão da
fiscalização, o auto de infração é nulo de pleno direito;
- a empresa protocolou em 09/06/2011, os Mandados de Segurança nos
20883-11.2011.4.01.3300
e
20884-93.2011.4.01.3300,
pleiteando
a
não
incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de
aviso prévio indenizado, vale transporte em pecúnia, 1/3 de férias, salário
maternidade e os 15 primeiros dias que antecedem o auxilio doença/acidente;
no dia 29/09/2011 foi concedido em parte a segurança para declarar a não
incidência das contribuições em apreço sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado o vale transporte em pecúnia, garantindo a compensação dos
valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 anos; da mesma forma em
04/07/2011 foi concedido liminar suspendo a contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos a título de 1/3 de férias, salário maternidade e os
15 primeiros dias que antecedem o auxilio doença/acidente, garantindo a
compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 anos e
determinando que o impetrado se abstenha de lavrar o auto de infração; ainda
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
4
que seja desconsiderada a compensação indevida a fiscalização deveria ter
considerado as parcelas que estão suspensas por determinação judicial;
- o disposto no art. 170-A do CTN não se aplica aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, como ocorre no caso em comento, possuindo,
portanto, a autuada, o direito de efetuar a compensação independente do
trânsito em julgado ou de autorização administrativa; para corroborar seu
entendimento cita doutrinas e jurisprudência;
- uma vez demonstrada a insubsistência das contribuições devidas à previdência
social, obrigação principal, todos os princípios e vedações ao poder de tributar
também terão incidência sobre a multa de natureza tributária; a multa aplicada
ofende o princípio da razoabilidade e do não-confisco, padecendo do vício de
inconstitucionalidade;
- não houve qualquer alteração em documento ou declaração enviada ao fisco,
visando eximir a autuada do pagamento de tributos, razão pela qual, não há que
se falar em falsidade na declaração, pelo que há que ser afastada a majoração da
multa aplicada;
- não cabe a responsabilização solidária dos sócios, vez que não restou
comprovado que houve atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos”.
Em 05 de dezembro de 2013, a 6a Turma da DRJ/FNS, por intermédio do Acórdão no
0733.547, por unanimidade de votos, entendeu por bem julgar improcedente a impugnação
apresentada, com a respectiva manutenção do crédito tributário lançado. É o que se depreende
da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO. CIÊNCIA ELETRÔNICA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é documento destinado a controle e uso
interno da Administração, não caracterizando causa de nulidade do lançamento a
ciência do mandado feita por meio eletrônico (internet).
A prorrogação do prazo de validade do MPF se dá mediante registro eletrônico
efetuado pela a autoridade outorgante do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), permitindo ao contribuinte, de posse do código de procedimento fiscal,
acesso à Internet para verificar os termos de prorrogações emitidos.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A teor do inciso III do art. 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
5
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo pode
se ressarcir de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da decisão
judicial.
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÃO FALSA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
SÓCIO ADMINISTRADOR. CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Constatada a ocorrência de qualquer das situações de fato previstas no caput do
art. 135 do Código Tributário Nacional, impõe-se a responsabilização do
sócio-administrador da empresa pelo crédito tributário constituído.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros”.
Ato conseguinte, a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, tempestivamente,
reiterando as razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório (e aqui já
transcritas), com as seguintes inovações argumentativas recursais:
(i)
Item 2.1 do Recurso Voluntário: “Da Ausência de Descrição dos Fatos
Geradores – Omissão na Fundamentação Legal do Débito – Nulidade”;
(ii)
Item 2.2 do Recurso Voluntário: “Da Preterição do Direito de Defesa –
Impossibilidade da Composição da Base de Cálculo Apurada pela
Fiscalização”;
(iii)
Item 2.4.2 do Recurso Voluntário: “Da Aplicação do art. 63 da Lei no
9.430/96 e não aplicação da multa de ofício”.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
6

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
É de se atentar, contudo, que o conhecimento há de ser parcial, porquanto matérias
estranhas à Impugnação foram expostas tão-somente em sede de instrumentação recursal. É o
que se verá no próximo tópico.

1) Preliminarmente
1.1)
Do conhecimento parcial do Recurso Voluntário – Inovação Recursal –
Preclusão Consumativa
Inconformado com a decisão recorrida, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
no qual – além de reiterar sua Impugnação em todos os seus termos, ainda, inovou em razões
recursais (isto é, apresentou teses não expostas em primeira instância) conforme se depreende
dos seguintes itens:
(iv)
Item 2.1 do Recurso Voluntário: “Da Ausência de Descrição dos Fatos
Geradores – Omissão na Fundamentação Legal do Débito – Nulidade”;
(v)
Item 2.2 do Recurso Voluntário: “Da Preterição do Direito de Defesa –
Impossibilidade da Composição da Base de Cálculo Apurada pela
Fiscalização”;
(vi)
Item 2.4.2 do Recurso Voluntário: “Da Aplicação do art. 63 da Lei no
9.430/96 e não aplicação da multa de ofício”.
Tratam-se, em verdade, de teses totalmente divorciadas da defesa apresentada em
primeira instância de julgamento que, ademais, não se volta contra a decisão de primeira
instância, mas contra o próprio lançamento.
Desse modo, tudo o que consta do recurso voluntário, à exceção da reiteração da
impugnação, não pode ser objeto de conhecimento por este tribunal. Com efeito, matérias novas
(isto é, inéditas) que não tenham sido levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de
primeira instância, não podem ser conhecidas nesta instância de julgamento, em face da preclusão
consumativa.
É o que dispõe o art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
7
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo legal, a impugnação
apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, os limites
para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Tais novos argumentos, carreados apenas em grau de recurso, em relação aos quais
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência
do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Bem por isso, conheço do Recurso Voluntário interposto, de forma parcial,
afastando a análise dos itens recursais elencados neste tópico, em função de ocorrência do
fenômeno da preclusão consumativa.
1.2)
Defesa
genérica
de
responsabilidade
imputada
a
terceiro.
Impossibilidade. Aplicação da Súmula CARF no 172
Apesar do Recorrente não ter trabalhado qualquer argumento durante o seu
instrumento recursal, ao final do seu petitório, faz pedido de afastamento da responsabilidade
tributária imputada a terceiro, conforme se depreende da leitura do Recurso Voluntário.
Vale dizer, ainda, que os sócios – declarados como responsáveis, não apresentaram
Recurso próprio.
Nesta hipótese, e sem necessidade de grande aprofundamento técnico-
argumentativo sobre a matéria, não há legitimidade de o Recorrente questionar a
responsabilidade tributária de seus sócios, como responsáveis tributários. É o que dispõe a Súmula
CARF no 172:
“Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado”.
Dessarte, o Recurso Voluntário não merece conhecimento, também, neste ponto,
sob pena de violação à Súmula vigente e ao próprio Regimento Interno que disciplina tal certame.

2) Do mérito
a. Compensação indevida. Violação do artigo 170-A do CTN.
Há de se frisar, desde já, que a matéria que nos cabe julgar – neste ponto de mérito
– é tão-somente sobre a acusação de violação do artigo 170-A do CTN, pelo Recorrente, em sua
compensação considerada indevida pela Fazenda Nacional.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
8
Não se adentrará – e nem se poderia – a questões relativas à natureza da verba
previdenciária compensada (se indenizatória ou não). A regra violada e veiculada nestes autos é,
exclusivamente, a do artigo 170-A do CTN; e somente essa.
Feitos esses esclarecimentos, iniciemos o Voto.
O primeiro ponto a se atentar: no presente caso, nota-se que os provimentos
judiciais que reconheceram o direito à compensação restaram, expressamente, condicionados ao
trânsito em julgado das decisões judiciais, conforme norma prevista no art. 170-A do CTN
(informação, inclusive, confirmada à fl. 7 do Acórdão recorrido).
Com essa informação em mãos, basta recordarmos que o Superior Tribunal de
Justiça não abre espaço para qualquer tipo de ilação em dialética, em face do que foi decidido no
“Tema Repetitivo 346”, conforme abaixo descrito:
“Questão submetida a julgamento: Questiona o alcance da expressão 'objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo' constante no art. 170-A do CTN,
introduzido pela LC 104/01, na hipótese de o crédito do contribuinte apresentado
para compensação ser de tributo declarado inconstitucional.
Tese Firmada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que
se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.”
Nota-se que a Lei Complementar no 104/2001, que introduziu o art. 170-A ao CTN,
entrou em vigor em 11 de janeiro de 2001. Dessa forma, quando da transmissão da Dcomp
solicitando a compensação do crédito tributário, já estava em vigor a regra do mencionado art.
170-A. Dessa forma, somente após a decisão final transitada em julgado poderia o contribuinte ter
utilizado o instituto da compensação.
Conclui-se, portanto, que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do devido trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Nessa senda, conhece-se do Recurso Voluntário do contribuinte neste ponto para,
ao cabo, negar-lhe provimento.

b. Demais matérias de mérito e de responsabilidade tributária
Quanto as demais matérias, considerando que não houve inovação recursal pela
contribuinte em seu arrazoado recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos
termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Multa de Ofício Qualificada Isolada
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
9
O sujeito passivo sustenta que a multa isolada correspondente a 150% do valor do
crédito previdenciário lançado ofende os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade, da vedação ao confisco.
A multa isolada lançada possui sua matriz legal no §10 do art. 89 da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a
seguir transcritos:
Lei no 8.212, de 1991 Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas
a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
...
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Por se tratarem de leis em pleno vigor e produzindo eficácia, de forma vinculada a
elas deve a autoridade lançadora proceder ao lançamento, conforme previsto no
§ único do art. 142 do CTN.
Cabe frisar que a Administração não possui competência legal para declarar
indevidas penalidades aplicadas com exigência determinada pela legislação, como
aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social. Deste modo, sendo a
aplicação da multa de ofício de caráter irrelevável, deve ser exigida conforme
disposição legal.
Ausência de falsidade na GFIP apresentada
O sujeito passivo alega que não houve qualquer tipo de alteração ou falsidade nos
documentos apresentados à autoridade lançadora, o que torna insubsistente a
majoração da multa isolada lançada.
Conforme visto acima, a multa isolada corresponde a 150% do valor total do
débito indevidamente compensado, quando se comprove falsidade na declaração
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
10
apresentada pelo sujeito passivo (§ 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991,
combinado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996).
Entendo que, de fato, o sujeito passivo prestou uma informação falsa em GFIP, ou
seja, contrária à verdade, pois não estava autorizado legalmente e nem
judicialmente a compensar os débitos previdenciários declarados, pois carecia
ainda de decisão judicial definitiva reconhecendo o direito de compensar créditos
sub judice.
Dessa forma, deve ser mantida a multa isolada conforme lançada pela autoridade
fiscal.
Sujeição Passiva Solidária
O sujeito passivo sustenta que os sócios administradores não podem ser
responsabilizados pelo crédito previdenciário lançado, pois não há provas nos
autos que demonstre os excessos previstos no art. 135 do CTN.
A imputação de solidariedade passiva a terceiros está prevista nos incisos do art.
135 do CTN, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I ­ as pessoas referidas no artigo anterior; II ­ os mandatários, prepostos e
empregados; III ­ os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
No caso em tela, entendo que a responsabilidade solidária foi imputada aos sócios
administradores de forma correta, pois se este possuíam pleno poderes de gestão
sobre a pessoa jurídica, a eles coube decidir sobre a tentativa de extinção dos
débitos previdenciários declarados em GFIP via compensação, a qual foi feita
indevidamente com infração à lei (art. 170-A do CTN) e com desrespeito às
decisões judiciais.
Dessa forma, deve permanecer a sujeição passiva dos sócios administradores,
conforme termos de fls. 147 a 160.
(...)”
Frise-se, ainda, a título de reforço, que é inequívoco o dolo específico de se
apresentar declaração falsa quando, tendo conhecimento da sentença judicial à expressamente
aplicar a vedação do art. 170- A do CTN, ainda assim, o contribuinte promove a declaração da
compensação em GFIP. Não há como se alegar boa-fé ou culpa pelo desconhecimento do art. 170-
A do CTN, após a ciência da sentença emitida na ação judicial própria, a comprovar ter o
contribuinte conhecimento de não ser a compensação possível diante do art. 170-A do CTN,
revelando-se a declaração falsa.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.563 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720018/2013-24
11
No caso concreto, a sentença já havia sido cientificada ao tempo do encontro de
contas efetuado antes do trânsito em julgado, a significar a imediata conclusão no sentido de que
a compensação efetuada na pendência da ação judicial, antes do trânsito em julgado, constituiu-
se em inequívoca declaração falsa, eis que se afirma haver crédito líquido e certo, inexistente
diante da vedação expressa do art. 170-A do CTN.
Reforça este racional, o precedente recente da CSRF, que abaixo se transcreve:
“Acórdão 9202—011.215, de 16 de abril de 2024:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2012 a 30/12/2012 MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91.
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO
DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos sem, no entanto, fazer a necessária comprovação existência, o
que revela não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração”.

Conclusão
Diante de todo o exposto, concluo este voto para assim decidir:
(i)
Dar parcial conhecimento ao Recurso Voluntário interposto, em função da
ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa e da aplicação da
Súmula CARF no 172;
(ii)
Ao cabo, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 310
DF CARF MF
Original